Tribunal: TJMT
Processo: 1003694-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003694-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), VINICIUS PRADO SILVEIRA - CPF: 569.679.341-04 (AGRAVADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM REGIME FECHADO.
RECURSO MINISTERIAL
.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO. REEDUCANDO QUE TEM TRÊS FILHOS MENORES. DUAS CRIANÇAS PORTADORAS DE CARDIOPATIA GRAVE. ESTADO DELICADO DE SAÚDE. PRESENÇA PATERNA INDISPENSÁVEL.

CASO EXCEPCIONAL EVIDENCIADO. HARMONIA COM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO
DESPROVIDO
.
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

Existindo comprovação inequívoca de que dois filhos menores do agravante sofrem de cardiopatia congênita grave e que precisam da presença paterna para o bom desenvolvimento do quadro de saúde e emocional deles, não há como modificar a decisão singular pela qual se concedeu o benefício da prisão domiciliar humanitária ao agravado,
cujo princípio do melhor interesse das crianças se sobrepõe à permanência do agravado, em local que não seja o familiar, desde que cumpra com as determinações judiciais para tanto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público

interpôs a tempo e modo recurso de
Agravo em Execução Penal
, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá-MT,
em que no PEP n. 2000336-89.2022.8.11.004,
deferiu
pedido de
prisão domiciliar humanitária,
em favor do reeducando
Vinícius Prado Silveira,
porquanto genitor de dois filhos menores portadores de patologia grave, que necessitam de cuidados especiais (ID 159511463).

Inconformado, a
Parquet
visa a
revogação do benefício ora concedido
, ao argumento de que tal providência,
não cabe aos apenados pela prática de crimes cometidos mediante grave ameaça e/ou violência à pessoa e, àqueles que estejam cumprindo pena em regime mais severo.

Ressalta que no caso, o agravado foi condenado pela prática do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, §2o, inc. IV do CP), à pena de
13 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
e que cumpriu, apenas, 6% da pena total, o que revela que a decisão não tem fundamento normativo e, tampouco, jurídico.

Pede ao final, a
expedição de mandado de prisão
em desfavor do agravado (ID 159511462).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso ministerial (ID 159511466),

Em sede de
Juízo de Retratação
(art. 589 do CPP), foi
mantida
a decisão agravada (ID 159511467).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
provimento
ao agravo, em parecer cuja ementa segue em transcrição (ID 165662663):

“Sumário:
Agravo em Execução Penal
– reeducando beneficiado com o cumprimento da pena em prisão domiciliar –
irresignação Ministerial
– procedência – Reeducando condenado pelo Crime de homicídio qualificado - excepcionalidade da medida não demostrada no caso concreto – infantes que, embora portadores de graves problemas de saúde, estão sob os cuidados da genitora, que trabalha em casa com artesanatos – família que reside em apartamento cedido e conta com ajuda de terceiros – indícios de que o vínculo empregatício anterior, em propriedade rural de familiares encontra-se ativo – pedido indeferido em duas oportunidades, sem que qualquer fato novo fosse apresentado – ausência de comprovação de que a esposa esteja laborando externamente – reestabelecimento do cumprimento em regime fechado –
Pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do agravo
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Vinícius Prado Silveira

cumpre pena definitiva de
13 anos
de
reclusão,
em regime
fechado,
pela prática do delito de
Homicídio qualificado

(art. 121, §2o, inc. IV do CP) (
PEP no.
2000336-89.2022.8.11.004 - Atestado de Pena – ID 159511471).

Em razão da aludida condenação,
Vinícius
deu início ao cumprimento da reprimenda em 14.03.2022, e permaneceu recolhido no Centro de Ressocialização de Cuiabá, até o dia 29.12.2022.

Isso, porque, a defesa do agravado, após ter o pedido de prisão domiciliar negado pelo Juízo das Execuções Penais, por duas vezes (
ID 159511471/76)
, impetrou o
Habeas Corpus
no. 1026636-37.2022.8.11.0000 em regime de plantão.

Depois de acurada análise do caso, o
Desembargador Plantonista Orlando de Almeida Perri,
em 29.12.2022,
acolheu parcialmente
o pedido defensivo para conceder a prisão domiciliar ao paciente/agravado, determinando ao final, as seguintes medidas (ID
159511476 – fls. 32/39):

“
a)
a substituição do cárcere por prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico por tornozeleira, ressalvado que deverá permanecer recolhido 24h por dia, não podendo sair de sua moradia sem autorização judicial, sob pena de revogação
; b)
o comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado pelo Juízo da Execução
; c)
que não se envolva em outros fatos ilícitos;
d)
a proibição de uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no seu discernimento, notadamente na presença dos seus filhos menores”. (Destaque original).

Distribuído o referido
Habeas Corpus,
a mim foi distribuído.

Na sequência, extingui o feito em virtude da prejudicialidade pela perda do objeto, decisão lançada em consonância com o parecer da PGJ (ID 158068685 daqueles autos), haja vista que o Juízo indicado como coator, ao reanalisar o processo em sede de
Habeas Corpus
, se retratou e
concedeu o pedido ao paciente/agravado
. A propósito, transcrevo parte da decisão em foco:

“Vistos etc.

(...)

A toda evidência, a situação apresentada por essa família é muito peculiar, porque, além de envolver três menores de idade, dois deles – com dois e quinze anos de idade – possuem saúde muito sensível, em face à cardiopatia, necessitando acompanhamento diuturno da mãe, o que a impossibilita de se ausentar do lado deles, a fim de, com seu trabalho, adquirir recursos financeiros para aplicá-los na saúde dos filhos e não tem outra pessoa que possa substituí-la.

(...)

Pelo exposto, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, com lastro no artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, CONCEDO O DIREITO À PRISÃO DOMILIAR ao
recuperando VINICIUS PRADO SILVEIRA,
a fim de continuar o cumprimento de sua pena, pelo prazo de 01 (um) ano e 6 (seis) meses, contados da data de sua soltura, mediante monitoramento eletrônico e as seguintes condições:

·

recolhimento domiciliar integral, visando os cuidados aos filhos menores, sendo vedada sua saída sem autorização judicial;

·

o comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado pelo Juízo da Execução;

·

proibição de uso de bebida alcoólica ou outras substâncias capazes de influir no seu discernimento, notadamente na presença dos seus filhos menores
”. sic. Destaque original.

E é justamente contra a decisão supracitada, que o Ministério Público se insurge.

Nas razões, o
Parquet
a
visa à revogação do benefício ora concedido, ao argumento de que tal providência, não cabe aos apenados pela prática de crimes cometidos mediante grave ameaça e/ou violência à pessoa e, àqueles que estejam cumprindo pena em regime mais severo.

Ressaltou que no caso, o agravado foi condenado pela prática do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, §2o, inc. IV do CP), à pena de
13 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
e que cumpriu, apenas, 6% da pena total, o que revela que a decisão não possui fundamento normativo e, tampouco, jurídico. Pediu, ao final, a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravado.

Embora notável o esforço ministerial, razão
não
lhe assiste.

Explico.

O agravado foi condenado definitivamente pela prática do crime de Homicídio qualificado, porque, na madrugada de 12.02.2000, desferiu um disparo de arma de fogo contra a vítima
Wilson Barbosa Vaz Júnior
(Sentença de ID 159511468 – fls. 28/30).
Em 10.04.2017, ocorreu o transitou em julgado da Ação Penal de no. 00004
17-44.2000.8.11.0042
(ID
159511471 - fl. 4).

Nesse ínterim, o agravado casou-se com
Gabriela Brito de Oliveira

Silveira
em 04.09.2004. Da relação conjugal, o casal teve três filhos menores de idade, sendo
G. O. E. S.,
nascido em 26.02.2007,
M. B. O. S.,
nascida em 20.02.2010 e,
J. E. S. N
., nascido em 29.07.2019 (ID159511469 – fls. 2/5).

Em 14.03.2022, o agravado iniciou o cumprimento da pena em regime de pena fechado.

No curso do PEP, a defesa comprovou, por meio de laudos, atestados e/ou receituários médicos especialistas, exames laboratoriais específicos que, dois filhos do agravado (
G. O. E. S.
– 16 anos e
J. E. S. N
. – 4 anos de idade) nasceram com patologia cardíaca congênita grave.

Esclarecendo melhor o quadro de saúde das crianças, extrai-se dos documentos anexados aos autos que,
G. O. E. S.
foi diagnosticado com
TDAH
–
Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade –,
e com
crescimento retardado,
necessitando de tratamento com hormônio do crescimento (GH) - com classificação internacional de doença CID E23.0.

G. O. E. S.
também possui cardiopatia congênita grave, como constatado através de exames e atendimento com médico especialista anexado aos autos, necessitando de acompanhamento médico do seu caso clínico, a cada seis meses, em Curitiba/PR (ID 159511470).

Quadro de saúde mais delicado ainda é o do menor
J. E. S. N
., que inclusive, necessitou de duas cirurgias logo após o nascimento, para implante de aparelho no coração (“
Blalock Taussig
” – para ajudar a bombear o sangue), já que portador de
cardiopatia congênita cianogênica –

Estenose valvar pulmonar crítica -,
como demonstra os documentos de ID 159511469 a ID 159511470, bem como no relatório de estudo psicossocial.

Gabriela Brito de Oliveira

Silveira,
genitora dos menores, depois do nascimento do menor
J. E. S. N
., desligou-se do mercado de trabalho para cuidar integralmente dos filhos, consoante exposto no Laudo Técnico de estudo social ID 159511476, tanto, que em razão da situação financeira (porquanto o agravado que também trabalhava para o sustento da família até o início do cumprimento da pena), a família reside em um apartamento cedido pelo cunhado Sr.
Bruno Regis
de
Gabriela
e, atualmente, exerce trabalho manual (artesanato), para ajudar no custeio da casa, apesar de receber ajuda financeira da família.

Além disso, os menores
G. O. E. S.
e
J. E. S. N
. necessitam, inquestionavelmente, do plano de saúde para acompanhamento do quadro de saúde, o que levou
Gabriela
a buscar a reintrodução no mercado de trabalho (Prefeitura de Várzea Grande-MT), o que reforça a importância da presença paterna para o desenvolvimento emocional, intelectual, psicológico e físico das crianças.

Não é demais lembrar que o crime cometido pelo agravado ocorreu há mais de 20 anos e, não há nos autos, nenhum outro delito ou contravenção penal que pudesse desabonar a
benesse
que lhe foi concedida.

Além de tudo, a genitora
Gabriela
recebeu proposta de emprego (ID

159511470), o que arremata a indispensabilidade da presença do genitor/agravado para auxiliar nos cuidados do lar e das crianças portadoras de doença cardíaca, em especial.

Em tempo, cediço que o art. 117 da LEP dispõe que, a prisão domiciliar é admitida nos casos em que o
”beneficiário de regime aberto
”, tratar-se de:
a.
condenado maior de 70 (setenta) anos;
b.
condenado acometido de doença grave;
c.
condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e
f.
condenada gestante.

No entanto,
os Tribunais Superiores vêm relativizando tal regra de modo que, em casos excepcionais, é cabível a concessão do referido benefício aos apenados que se encontram no regime fechado, ou, semiaberto,
desde que a medida se revele imprescindível, em caráter de
notável excepcionalidade
.

Nessa linha de raciocínio, segue escólio de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“I -
O Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão da prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime aberto, é possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade”.
(STJ - RHC 122.172/SE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020). Destaquei.

A propósito, este é o caso dos autos, haja vista que o cuidado e presença paterna é indispensável no lar.

Isso, porque, como relatado nas linhas anteriores, o agravado possui três filhos menores, dois deles, portadores de cardiopatia grave, e o mais novo, com cardiopatia mais delicada ainda. Além, disso, o filho mais velho do casal necessita de acompanhamento do seu caso clínico com especialista em outo Estado da Federação, o que, obviamente, requer maior respaldo financeiro.

Questão delicada, também, a situação financeira atual da família, já que a genitora (
Gabriela
) deixou o trabalho remunerado para dar atenção máxima ao filho mais novo (
J. E. S. N
.) que, inclusive, utiliza aparelho no coração para auxílio da oxigenação corporal, sem falar, no filho mais velho (
G. O. E. S
), que além da cardiopatia, possui mais duas questões de saúde que requerem atenção do seio familiar.

Embora a filha do meio (
M. B. O. S.
), felizmente, tenha saúde intacta, cediço que precisa do acompanhamento materno e paterno para o seu desenvolvimento e apoio dos pais para lidarem com o cenário em que eles vivem.

Acresça-se que, ainda, que o Estado não objetiva neste caso excepcional, isentar o agravado da sua culpa uma vez que condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, o que se busca, na verdade, é
proteger o interesse
das crianças que precisam, como demonstrado no processo por meio de documentos inquestionáveis e Laudo Técnico, da presença do pai/agravado, para a melhor desenvoltura de duas crianças cardiopatas congêneres.

Sobre o laudo, aliás, registrou-se que a genitora frisou certo receio na saúde emocional das crianças, já que sentiam falta da presença do genitor, o que poderia interferir, de certa forma, na desenvoltura do tratamento de saúde delas.

Para além disso, o delito a que o agravado responde ocorreu há mais de 20 anos e, após isso, ostenta boa conduta, pois além de não responder a qualquer outra ação penal ou contravenção penal, possuiu bom comportamento em cárcere, porquanto comprovado nos autos, que ele foi agraciado com remição de pena, pelo estudo e trabalho, em
82 dias
(ID 159511477 – fl. 39).

Ademais, a genitora (
Gabriela
), recebeu nova proposta de trabalho, o que de fato, arremata a indispensabilidade da presença do agravado no lar, já que a genitora vai precisar se ausentar do lar, ao passo que as crianças necessitam da ajuda do genitor, inclusive der força física externa (como frisado pela genitora no Laudo), para a melhora do quadro de saúde dos dois meninos, mormente, do mais novo (
J. E. S. N
.).

Não foge aos olhos que, diante de proposta de emprego

No ponto, ressalte-se que o
princípio do melhor interesse do menor
prisma, de maneira absoluta, que lhes sejam assegurados o direito que lhes são previstos na Carta Magna (art. 227).

Nesse sentido, estando a criança ou adolescente em estado de vulnerabilidade, deve o Estado/sociedade lançar mão da devida proteção, o que,
in caso,
transmuda-se na necessidade de retorno do Agravado ao seio familiar, vez que essencial ao auxílio financeiro e psicológico dos filhos, portadores de doença congênita.

Reforçando o tema, colaciono julgado do TJDF:

“... 3 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, admite a concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade manifesta, exigindo-se que se demonstre a impossibilidade total do preso receber os cuidados de saúde de que necessita no estabelecimento prisional ou de inconteste imprescindibilidade do reeducando para prestar cuidados ao dependente em situação de completa vulnerabilidade, debilidade e abandono, sem qualquer possibilidade de receber esses cuidados de outras pessoas. 4 No presente caso, há situação excepcionalíssima, demonstrada pelo estudo psicossocial, que justifica o deferimento da prisão domiciliar humanitária ao apenado, uma vez que este é imprescindível aos cuidados do filho menor. 5
O fato de o reeducando cumprir pena por crime com violência ou grave ameaça, por si só, não obsta o deferimento da prisão domiciliar humanitária para cuidar do filho menor se as circunstâncias do caso concreto evidenciarem que sua presença é imprescindível para prestar os cuidados dos quais o filho necessita, visto que o benefício, visa, primordialmente, resguardar os direitos do infante, observando-se o melhor interesse da criança. 6
Agravo conhecido e desprovido(...)”. (TJ-DF 07266330620218070000 DF 0726633-06.2021.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaquei.

Logo, a decisão atacada não merece reparos.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
dissonância
do parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao agravo ministerial de 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023